Tribunal: STF
Processo: RE 1400668
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.  



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 18):   



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ENTIDADE. BENEFICENTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CPMF). REQUISITOS PARA O EXERCICIO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REGULAMENTÁÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR: ADEQUAÇÃO DO JULGADO TURMÁRIO,AO DECIDIDO PELO STF NO RE 566.622/RS, SOB REPERCUSSÃO GERAL. APELO PROVIDO. 1. Caso em que, os autos retornam da Vice-Presidência desta Corte para a Turmá a fim de que seja procedido novo, exame, mercê da decisão proferida pelo Supremo Tribunal de Federal no RE n° 566.622/RS. 2. Com efeito, o STF ao julgar o recurso paradigma em questão, debruçando-se sobre o teor do § 7°, do art. 195, da CRB/1.988, fixou a tese de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar. em, consequência, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 55, da Lei (ordinária) n° 8.212/1991; dado que tal dispositivo impõe condições prévias para o exercício da imunidade tributária de que gozam as entidades beneficentes de assistência social. 3. Dai por que, consoante assentado no voto condutor do referenciado julgamento da Suprema; Corte, os requisitos legais exigidos na parte final do § 7°, do art. 195, da CRB/1988, enquanto não editada nova complementar sobre a matéria, são apenas aqueles insertos no art. 14, do Código Tributário Nacional (STF, RE 566.622/RS, submetido ao rito da repercussão geral, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, julgado, em 23.2:2017, publicado em: 23.8.2017, DJe 186). 4. Na espécie, o acórdão turmário negou provimento ao apelo do particular, firme no entendimento de que o demandante não preenchera os requisitos previstos no art. 55, da Lei n° 8.212/1991. Ocorre que, do que se extrai dos autos, em destaque o estatuto social, a parte autora atende às condições estabelecidas no art. 14,_do CTN. Logo, constatada a divergência, impõe-se, nos termos do art ,1.039; do CPC, exercer o juízo de retratação a bem de se adaptar o acórdão turmário ao recurso paradigma da Suprema Corte. 5. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados pelo juízo sumariante em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (valor histórico R$50.000,00). 6. Apelação provida.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 22).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 26), a União alega violação do art. 195, § 7° da CF/88.



    Aduz que o Tribunal de origem concedeu imunidade em situação não abarcada pela norma, contrariando o que foi estabelecido nas ADI's nºs 2028, 2036, 2228 e 2621 e na ADI nº 1.802. 



    Defende que os procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como os referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 28).  



    A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional manifestou-se pelo provimento do recurso (e-doc n° 35).



    Devolvido os autos para juízo de retratação, a Turma Julgadora do Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve o acórdão recorrido. O acórdão ficou assim emendado: 



    “TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREENCHIDOS. REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. PRETENSA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. (RE 566.622/RS - TEMA 32). AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA DO JULGADO DESTA TURMA COM A TESE FIRMADA PELO PARADIGMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Caso em que os autos retornam da vice-presidência desta Corte Regional para a Turma, a fim de que seja procedido a novo exame, mercê da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 566.622/RS. 2. O STF, ao julgar o RE 566.622/RS, sob o rito da repercussão geral, debruçando-se sobre o teor do § 7º, do art. 195, da CRB/1988, fixou a tese de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar, tendo assim se pronunciado: É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: 'A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas' 3. Na hipótese, em que pese a aparente contradição quanto à aplicabilidade da lei ordinária, observa-se que o julgamento proferido por esta Corte Regional não discrepa do julgado paradigma, tendo entendido que restou comprovado o modo beneficente de atuação do impetrante em conformidade com a regra inserta na Constituição Federal. 4. Daí porque não se há que falar em divergência entre o julgado anteriormente proferido por esta E. Turma e o decidido no citado recurso paradigma, dado que ambos entendem que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, requisitos que restaram preenchidos. 5. Não há, pois, o que adequar, devendo-se manter o entendimento, já em consonância com o RE 566.622/RS, no sentido de que os requisitos legais foram preenchidos no caso concreto. 6. Juízo de retratação não exercido.”



    Decido.    



    A irresignação merece prosperar.  



    O Supremo Tribunal Federal discutiu, no julgamento do Tema nº 32, RE nº 566.622/RS, a questão relativa à reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, tendo presente o art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Na sessão de 23/2/17, a Corte estabeleceu que, “os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. 



    Destaque-se, contudo, que o caso foi julgado em conjunto com as ADI nºs 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF, nas quais o mesmo Tribunal Pleno estipulou que “aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária”.



    A fim de se conferir harmonia entre os julgados e evitar ambiguidades, o Plenário, na apreciação dos embargos de declaração opostos nos autos dessas ações diretas e nos daquele outro feito, assentou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/91, na redação original e nas redações dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/96 e pelo art. 3º da MP nº 2.187-13/01. Na mesma oportunidade, concluiu a Corte pela necessidade de se reformular a tese que havia sido fixada para o Tema nº 32, a qual passou a ter a seguinte redação:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.



    Por ser esclarecedora, transcrevo a ementa do julgamento do RE nº 566.622/RS-ED, paradigma do citado tema de repercussão geral:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (grifo nosso)



    Verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com essa orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse prossiga na apreciação do caso concreto como de direito, observando as orientações acima, mormente quanto à constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/91.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente